Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-96.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL SUSCITADO E ACOLHIDO DE OFÍCIO. EMENTA. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, a parte autora informou a ocorrência de erro material na ementa do acórdão. A manifestação foi recebida como Embargos de Declaração.
3. Verificado erro material no acórdão em relação ao resultado do julgamento do recurso, necessário o acolhimento dos embargos para determinar a correção do vício.
4. EMBARGOS SUSCITADOS E ACOLHIDOS DE OFÍCIO para determinar correção de erro material constante da ementa do acórdão que julgou a apelação.